Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735420-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGIS JEAN DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 60251429, desiste do recurso interposto. A d. Procuradoria de Justiça anuiu com o pedido de desistência. Por não haver impeditivo legal e ausência de prejuízo para o réu, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado a apelação. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador